Tribunal: TJBA
Processo: 8069951-87.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8069951-87.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANDREZA DOS SANTOS XAVIER

Advogado(s)
:
HEMANOELLY VIEIRA NASCIMENTO

APELADO: DMCARD PROCESSAMENTO DE DADOS E CENTRAL DE ATENDIMENTO LTDA

Advogado(s)
:
LUCIANO DA SILVA BURATTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO E INADIMPLÊNCIA COMPROVADAS. INSCRIÇÃO LEGÍTIMA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e de indenização por danos morais. A decisão de primeiro grau baseou-se na comprovação, pela empresa ré, da relação jurídica e da origem da dívida que levou à inscrição do nome da autora em órgãos de proteção ao crédito. A apelante alega que não houve prova da contratação e que, por isso, a negativação é indevida e gera dano moral.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia central consiste em verificar a regularidade do débito atribuído à apelante e, consequentemente, se a inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes configurou exercício regular de direito por parte da credora ou ato ilícito passível de reparação por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A própria autora, em sua petição inicial, confessou ter manifestado interesse e solicitado o cartão de crédito, ao assinar uma proposta de adesão e fornecer seus documentos, o que caracteriza confissão espontânea e demonstra a inequívoca intenção de contratar.

4. A empresa apelada apresentou provas robustas da relação contratual, incluindo o comprovante de entrega do cartão no endereço da autora, além de extratos e faturas que demonstram o uso rotineiro do cartão e a realização de diversos pagamentos parciais pela própria recorrente antes de se tornar inadimplente.

5. A conduta da apelante, que realizou pagamentos de faturas e, posteriormente, negou em juízo a existência do contrato, configura comportamento contraditório (venire contra factum proprium), em violação ao princípio da boa-fé objetiva que rege as relações contratuais.

6. Comprovadas a existência da relação jurídica e a inadimplência, a inscrição do nome da devedora nos cadastros de proteção ao crédito constitui um exercício regular de direito do credor, o que afasta a caracterização de ato ilícito e, por conseguinte, o dever de indenizar.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A confissão da parte quanto à solicitação de cartão de crédito, quando corroborada por provas documentais da utilização do serviço e do pagamento de faturas, afasta a alegação de inexistência de relação jurídica. 2. A inscrição do nome do devedor inadimplente em cadastros de proteção ao crédito, amparada em dívida legítima e comprovada, constitui exercício regular de direito do credor e não enseja o dever de indenizar por danos morais."

Dispositivos legais relevantes citados: CC, arts. 188, I, 389 e 422; CPC, art. 389.

Jurisprudência relevante citada: TJPR, 14ª Câmara Cível, 0006444-38.2020.8.16.0160, Rel. Des. Francisco Eduardo Gonzaga de Oliveira, j. 16.11.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
nº
8069951-87.2024.8.05.0001
em que figuram como parte(s) recorrente(s)
ANDREZA DOS SANTOS XAVIER
e parte(s) recorridas
DMCARD PROCESSAMENTO DE DADOS E CENTRAL DE ATENDIMENTO LTDA
:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator, considerando regular a inscrição do nome da apelante no cadastro de proteção ao crédito.